Tribunal: TJMT
Processo: 1013341-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013341-64.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZENON SOARES DE CASTRO - CPF: 059.889.271-06 (RECORRENTE), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO FERNANDO SOARES DE CASTRO (VÍTIMA), EVANGELISTA FRANCISCO CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
S

SIMPLES

E DIRIGIR EMBRIAGADO
– PRONÚNCIA
DO RECORRENTE
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – 1. ARGUIDA A NULIDADE
DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS –
INCONSISTÊNCIA– INEXISTE OBRIGAÇÃO DE
O MAGISTRADO
IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS
– MÉRITO

– 2. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA

– NEGATIVA DE AUTORIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS

–
INOCORRÊNCIA
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –

3
.
POSTULADA
A DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA
O TIPO DE
HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO
– INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
DOLO EVENTUAL
DO RECORRENTE –
CIRCUNSTÂNCIA DA
DIREÇÃO DO VEÍCULO
NO MOMENTO DA COLISÃO
–
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

–
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO

–

4
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexiste nulidade da sentença
de pronúncia
na hipótese em que o
magistrado
deixa
de impugnar, especificamente, todos os argumentos ventilados pela defesa, desde que seja possível identificar na motivação
as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões,
como sói ser na hipótese.

2.
Deve ser mantida a pronúncia do

recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
, como se sabe,

a
sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3. A desclassificação do
s
crime
s
de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
dolo eventual
na conduta do recorrente impõe a manutenção
do édito judicial
que determinou
a
sua submissão a julgame
nto perante o Tribunal do Júri.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Zenon Soares de Castro
contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
a

Vara
Criminal
d
a Comarca de
Rondonópolis
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003482-24.2013.8.11.0064
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
s
crime
s
de homicídio
s

simples
e dirigir embriagado

(
art. 121,
caput
,
do Código Penal
, por duas vezes, c/c art. 306 da Lei n. 9503/97
)
,
e
determinando que

ele
seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, f
orte nas razões
encontradiças

d
o
ID

95585992
,

requer, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência do enfrentamento de todas as teses defensivas
;
e
, no
mérito,
a

sua despronúncia ao argumento de que
o conjunto
pro
batório
amealhad
o
nestes autos
é
frág
il
;

e
, subsidiariamente
,

a
desclassificação dos crimes dolosos contra a vida para o tipo penal previsto no art. 302
, § 3o,
do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
(homicídio culposo na direção de veículo automotor)
.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
lançadas
no ID

95585994
,
postula
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
95585996
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

99535975
,

manifestou-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PREMILINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por
ausência de enfrentamento de todas as teses defensivas.

Nesta
preliminar,
o
recorrente
sustenta a nulidade da sentença de pronúncia em

razão
de o sentenciante
não ter enfrentado todas as teses ventiladas
por sua
defesa em
nas
alegações finais.

Sem razão, no entanto, o recorrente, porquant
o
,
como se sabe
,

a autoridade
o magistrado
não está obrigad
o
a rechaçar, de forma individualizada,

todas as teses defensivas, desde que
exponha as razões do seu convencimento de forma motivada
, como
aconteceu
no caso destes autos
.

Aliás, n
o que diz respeito à matéria, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006, E NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES CONTIDAS NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo não enfrentamento dos temas apresentados em sede de contrarrazões defensivas (
AgRg
nos
EDcl
no HC 524.637/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
de 12/12/2019
).

2. Na hipótese, a Corte de origem apresentou suficiente fundamentação para justificar a reversão da sentença absolutória, de modo que não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do paciente. Somado a isso, no julgamento do HC n. 457.285/RJ, de minha relatoria, impetrado contra o mesmo acórdão de segundo grau, a participação do acusado nos crimes de tráfico de drogas e associação
criminosa foi ratificada, com lastro no vasto acervo probatório carreado aos autos, notadamente nas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, e nos depoimentos prestados pelos demais integrantes do grupo criminoso.

3. Agravo regimental improvido
.
(
AgRg
no HC 660.450/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)

Destacamos

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A exordial acusatória, encontradiça no ID
95585984
– p.
2
/
5
, narra os fatos da seguinte forma:

[...
]

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de abril de 2013, por volta das 20h00min, na Avenida Bandeirantes, Vila Operária, nesta comarca de Rondonópolis/MT, o indiciado ZENON SOARES DE CASTRO conduzia o veículo automotor, marca VW, modelo Saveiro, de cor preta e, placas EPJ-9714 vindo a assumir o risco de matar, bem como vindo a matar as

vítimas: JOÃO FERNANDO SOARES DE CASTRO (seu irmão) e EVANGELISTA FRANCISCO CARVALHO, na direção de veículo automotor, sem possuir permissão ou habilitação para dirigir e, estando sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado ZENON SOARES DE CASTRO, acompanhado de seu irmão (a vítima João Fernando) após ingerirem bebida alcoólica, por volta de 06 (seis) cervejas, no Bar ESPETECO situado na Rua Floriano Peixoto, esquina com a Rua Ponce de Arruda saíram do bar, momento em que o denunciado ZENON, com a capacidade psicomotora alterada, sem carteira de habilitação e, conduzindo o seu veículo: VW/Saveiro 1.6, cor preta, placa EPJ-9714, efetuou 02 (duas) manobras conhecidas popularmente como “cavalo de pau” (consistente em puxar o freio de mão do veículo e girar o volante para um dos lados, fazendo com que o veículo derrape lateralmente e gire) e, ao tomar o caminho de sua residência, desta feita na companhia de com seu irmão (a vítima João Fernando) como passageiro, conduzia seu veículo pela Avenida

Bandeirantes e, tentou novamente efetuar um “cavalo de pau” momento em que perdeu a direção do veículo, vindo a capotar e, posteriormente, invadiu a pista da ciclovia e abalroou e atropelou o ciclista Evangelista Francisco Carvalho que sofreu lesões corporais gravíssimas ficando internado na UTI e, não resistindo aos ferimentos posteriormente vindo a óbito, no dia 09/06/2013 na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis (certidão de óbito fl. 59). Por sua vez, a vítima João Fernando Soares de Castro (irmão do denunciado) que estava no banco do carona, não utilizava cinto de segurança, e foi gravemente lesionado, não resistindo aos ferimentos, vindo a óbito no dia
23/04/2013, no Hospital Regional de Rondonópolis, por choque séptico (certidão de óbito fl. 18).

Infere-se dos autos, que o denunciado ZENON ao prestar esclarecimentos perante a Autoridade Policial afirmou que quem estava dirigindo o veículo no momento do acidente era ser irmão, a vítima JOÃO FERNANDO, alegando ainda que somente o
seu irmão e seu amigo Paulo havia
ingerindo bebida alcoólica, pois ele não bebia e que seu irmão estava numa velocidade acima da permitida e sem usar o cinto de segurança.

Pois bem!

Observa-se que, a versão apresentada pelo denunciado contradiz com a versão das testemunhas, haja vista que ao prestar esclarecimentos a testemunha
Dernivaldo
Pereira Marques, proprietário do bar ESPETECO onde o denunciado, seu irmão e seu amigo ingeriram bebida alcoólica afirmou que: “Que os três ingeriram bebida alcoólica e que quem saiu dirigindo o veículo Saveiro foi ZENON, e João Fernando como passageiro; Que ZENON deu “cavalos de pau” nas proximidades do bar, só parando quando o reprimiu; Que soube do acidente no dia seguinte e, diante das fotografias dos três jovens, confirmou com 100% de certeza, ter sido ZENON quem saiu do bar conduzindo o veículo Saveiro no dia do acidente. (...) (fls. 71)

Esta versão está em consonância com os informes prestado por Paulo Sérgio Lopes, o qual estava com os dois irmãos no dia dos fatos:

“Que no dia dos fatos esteve em um bar com ZENON e JOÃO FERNANDO, local onde os três ingeriram bebida alcoólica e que era este quem sempre dirigia o veículo do irmão. Que foi o primeiro a chegar no local do acidente e que ZENON já estava fora do carro, pedindo ajuda para socorrer JOÃO FERNANDO, o qual estava ao lado da porta do passageiro;
Que
no momento disse a ZENON que este havia matado o irmão JOÃO FERNANDO e ZENON nada respondeu, apenas chorou (...) (fls. 86).

Conforme depreende-se do Laudo Pericial colacionado as fls. 36/53, a causa determinante do acidente caracterizou-se pelo desvio de direção do veículo, efetuada pelo seu condutor quando trafegava, muito provavelmente, com velocidade superior à permitida para a via, sobre a faixa de rolamento situada à direita da pista, levando-o a sair desta e invadir a ciclovia, nas circunstâncias apresentadas
. ”

Insta salientar, que o denunciado novamente foi ouvido, momento em que apenas ratificou a versão prestada anteriormente, atribuindo toda a culpa do acidente a seu irmão que foi vítima fatal, tentando eximir-se de sua responsabilidade admitindo apenas que não possuía CNH.

Por fim, foi juntado termo de acareação realizada entre o denunciado ZENON e a testemunha DERNIVALDO, oportunidade em que ambos os acareados confirmaram as versões
apresentadas
[...]

Destaques

no

original

Ao final da instrução da primeira fase do rito
bifásico e
escalonado do
Tribunal do Júri
, a autoridade judiciária pronunciou
o recorrente

pela prática dos crimes de homicídios simples e direção com capacidade psicomotora alterada (art. 121,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 306 da Lei n. 9
.
503/97), bem como extinguiu a
sua
punibilidade em relação aos crimes previstos no art. 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro
(ID
95585984 – p. 233/243)
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na
S
essão de
J
ulgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária
;
todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das
possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
n
ão obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s
de homicídio
s

simples
, por duas vezes, e direção com capacidade psicomotora alterada (art. 121,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 306 da Lei n. 9503/97
),
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos: b
ole
tim
de ocorrência (
ID

95585984
– p.
9/11
)
;
certid
ões
de óbito (ID
95585984
– p.
29 e
ID
95585984 – p. 68
);
laudo
s
de necropsia (I
D

95585984
– p.

89
/
94 e ID
95585984
– p. 15/23
);

laudo pericial criminal
(ID

95585984
– p.
45
/
62
)
; bem como pela

as
demais provas orais produzidas na persecução criminal.

No
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
embora
o recorrente negue que estava na
direção
do veículo no momento da colisão
,

aduzindo que a

vítima João Fernando estava
no volante
,

as provas orais produzidas em ambas as fases da instrução processual apontam
indícios de
que
o insurgente
dirigia
o

veículo
,
revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da

pronúncia.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo,
a
testemunha
Denivardo
Pereira Marques, então proprietário do estabelecimento comercial “
Espeteco
”, asseverou que
no dia dos fatos, pouco antes da colisão,
Zenon e a vítima
João Fernando
estava
m
em seu bar
ingerindo bebida alcóolica e
após consumir
em
, aproximadamente, seis garrafas de cerveja
, o recorrente

tomou a
direção
do seu veículo e
começou a fazer “
cavalos de pau
”
em frente ao local, tendo a
mulher
do declarante advertido o
insurgente
para que interrompesse a execução das manobras perigosas, oportunidade em que
Zenon
saiu do local tomando rumo ignorado

(Relatório de mídias - ID
95585985
)
.

A
informante
Beatriz
Leide
dos Santos,

ex-convivente
da vítima João Fernando
–

apesar de não ter presenciado o momento da colisão
–
,
esclareceu
que o
veículo
era de propriedade do re
corrente
;

e que
foi informada por pessoas que estavam no local que Zenon
era quem de fato
o

condu
zia

no momento dos fatos
(Relatório de mídias - ID 95585985).

A
testemunha
Paulo Sérgio Lopes
disse
que
estav
a
no
estabelecimento
no qual

Zenon e a vítima
João Fernando

ingeriam bebidas alcóolicas
, tendo saído
do local
aproximadamente no mesmo momento

em que
os dois
deixaram o
bar
. Destacou
ainda
, o declarante,
que se deslocou
para o
mesmo sentido do recorrente e
viu o local da colisão, tendo presenciado o
insurgente
e as vítimas pedin
do por socorro. Por fim,
afirmou
que
Zenon era o condutor do veículo
(
Relatório de mídias - ID 95585986)
.

Logo
,
é forçoso reconhecer que,
no caso
sob apreciação
, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida
a
sua

pretensão
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele
não conduzia o veículo no momento da colisão descrita na exordial acusatória.

Além do mais, não se pode olvidar
que,
tal como foi consignado linhas volvidas, no
atual
momento processual, só é autorizad
a

a
despronúncia quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo, eis que, como
dito alhures, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da
acusação, não se exigindo
, pois,
prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

E
sta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2o, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 29/10/2020).
Destacamos

Por conta disso, não
é demais repetir que não
há possibilidade de se dar guarida
ao pleito

do
recorrente, visando
sua
despronúncia, eis que restam evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
.

Outrossim,
havendo, como há
,
na espécie, mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio pro
societate
.

De
outro prisma, quanto ao
pedido
subsidiário
do recorrente visando

à
desclassificação dos crimes dolosos contra a vida para o crime
homicídio culposo na condução de veículo automotor
(art. 302, § 3o, da Lei n. 9503/97)
,
a despeito de ter sustentado
que
ele
agiu com
culpa consciente
, impõe-se registrar que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em sua conduta, ainda que proveniente de dolo eventual
, uma vez que

ressaem
destes autos
que
,

no momento da colis
ã
o
,

o insurgente

estava alcoolizado, trafegava em alta velocidade,
e
estava dirigindo de forma
perigosa
.

Nessas circunstâncias, apesar de
o recorrente
negar a
sua
intenção homicida, não se pode afastar de plano a possibilidade de que
, ao menos, assumiu o risco de produzir
as
morte
s
, tendo em vista as circunstâncias em que
ele
estava conduzindo o veículo, de modo que não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que, no momento dos fatos narrados na peça acusatória,
o insurgente

t
eria

agido
sem
dolo eventual
,
desautorizando,
portanto
, a desclassificação para o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo
.

A propósito, enfrentando a temática
,
assim tem
se pronunciado o
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, EM ALTA VELOCIDADE, EM ZIQUE-ZAGUE E PELA CONTRAMÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA CONSCIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL.
INCOMPATIBILIDADE COM A QUALIFICADORA OBJETIVA DESCRITA NO ART. 121, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que o réu conduzia o automóvel embriagado, em alta velocidade e em zigue-zague, pela contramão, tem-se a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a demonstração de justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal
.

2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume o
o
risco de produzi-lo (art. 128, I - CP). Prevê o resultado, não o deseja, mas também não recua na conduta, assumindo o risco do resultado. Nos delitos de trânsito, precedentes têm admitido que o binômio embriaguez e velocidade, produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, conclusão que não pode ser adotada de forma absoluta, mesmo porque não se garante que a previsão do resultado, pelo agente, dê-lhe a certeza de que também não pereça ou de que não seja lesionado.

3. Mas, de toda forma, a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias do caso, de culpa consciente - o agente prevê o
resultado
mas espera que ele não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri, o juízo natural.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, III, do CP, que sugere a ideia de premeditação, com a percepção clara e definida do resultado almejado por parte do agente, não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, no qual o agente, embora
assuma
o risco, não atua de forma direcionada à obtenção da ofensa ao bem jurídico tutelado.

5. Recurso especial parcialmente provido para afastar a qualificadora referente ao perigo comum reconhecida na pronúncia.
(
REsp
1922058/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
21/09/2021)
.
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO COMETIDO MEDIANTE EXCESSO DE VELOCIDADE E EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E AINDA FUGA DO CONDUTOR DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Admitindo a Corte local que o réu conduzia o automóvel, embriagado, acima da velocidade permitida para a via e ainda fugiu do local do acidente, tem-se, portanto, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal
.

2. Recurso especial improvido.

(
REsp
1848841/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
12/11/2020)
.
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NO TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO E CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL COM O DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO. DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos praticados no trânsito. Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova por demais sólida. No
iudicium

accusationis
, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro
societate
.

III -
O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do
autor
mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável
.

IV - Na hipótese, o paciente foi pronunciado por homicídio doloso (dolo eventual), uma vez que, conduzindo veículo automotor com velocidade excessiva, sob o efeito de álcool e substância entorpecente, não parou em cruzamento no qual não tinha preferência e atingiu a vítima, que andava de motocicleta, a qual só não veio a óbito por rápida e eficiente intervenção médica.

V -
"
Consoante reiterados pronunciamentos
deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal" (
AgRg
no
REsp
n.

1.240.226/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 26/10/2015). Precedentes do STF e do STJ
.

VI - As instâncias ordinárias, com amparo nas provas constantes dos autos, inferiram que há indícios suficientes de autoria e materialidade a fundamentar a r. decisão de pronúncia do ora paciente, por homicídio tentado com dolo eventual, de modo que entender em sentido contrário demandaria, impreterivelmente, cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes). VII - Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte: "No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no
sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor". (
AgRg
no
REsp
1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015,
DJe
03/08/2015).

VIII - Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

Habeas corpus não conhecido.
(HC 503.796/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
11/10/2019)
.
Destacamos

Por
consequência
,
não havendo a segurança necessária para que os crimes dolosos contra a vida sejam desclassificados para o
tipo previsto no art. 302, § 3o, da Lei n. 9503/97
,
como almeja o recorrente,
deve ser mantida inalterada a decisão de pronúncia, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal,
de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
,
quando então
as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Anote-se,
finalmente
, em relação ao delito conexo, o
magistrado
indicou as provas da existência material do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como os indícios suficientes de sua autoria
que recai sobre a pessoa do recorrente
, motivo pelo qual não há como afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desse
injusto penal
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
. E, no mérito,

nego

provimento
ao recurso interposto por
Zenon Soares de Castro

a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Rondonópolis
, pela
suposta
prática do
s
crime
s
de

homicídio
s
simples
e dirigir embriagado
(art. 121,
caput
, do Código Penal
, por duas vezes, c/c art. 306 da Lei n. 9
.
503/97
)
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021